Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCPLINAR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. FUNDAMENTO RELEVANTE. INEFICÁCIA DE EVENTUAL PROVIMENTO FINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. O processo administrativo contra o qual se insurge o recorrente representa manifestação do poder disciplinar da administração pública, um poder-dever em favor do qual existe presunção de legitimidade, já que se baseia na indisponibilidade do interesse público.
2. Não foi demonstrada uma atuação manifestamente ilegítima da administração pública, tampouco o cerceamento de direitos baseado na violação à ampla defesa e ao contraditório na esfera administrativa, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito.
3. Quanto ao perigo de dano, a argumentação deduzida na petição inicial é genérica e não indica prejuízos concretos a que o servidor impetrante/agravante estaria submetido caso o processo administrativo tenha prosseguimento, senão os desdobramentos ordinários de qualquer apuração de responsabilidade.
4. Não se vislumbra fundamento relevante ou perigo de ineficácia de um provimento final – artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – que possa justificar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido.
5. Recurso conhecido e improvido.